Tribunal: TJSP
Processo: 1501348-49.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Paula Francine Florêncio dos Santos Domingues foi condenada a dois anos de reclusão e dez dias-multa por furto qualificado, enquanto Lucas dos Santos Nunes Marins foi absolvido. A defesa de Paula recorreu, buscando absolvição com base no princípio da insignificância ou por insuficiência probatória, ou,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Paula Francine Florêncio dos Santos Domingues foi condenada a dois anos de reclusão e dez dias-multa por furto qualificado, enquanto Lucas dos Santos Nunes Marins foi absolvido. A defesa de Paula recorreu, buscando absolvição com base no princípio da insignificância ou por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, e se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas, mas o valor subtraído (R$ 28,00) é considerado insignificante, não justificando a aplicação do direito penal.
4. A ré estava em situação de vulnerabilidade social, e o furto foi cometido de forma amadora, sem planejamento elaborado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para absolver Paula Francine Florêncio dos Santos Domingues com base no princípio da insignificância.

Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância pode ser aplicado em casos de furto de pequena monta, mesmo com reincidência, quando a conduta não representa lesão significativa ao bem jurídico protegido.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência Citada:
STF, RHC 140017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2017; STF, HC 109.134/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.03.2012.